Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE). POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que aplicou à executada multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da executada, ao informar endereço onde não reside, configura ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, justificando a aplicação das penalidades previstas no CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé exige demonstração do elemento subjetivo, consistente em dolo ou culpa grave.
4. Ausente prova contundente de conduta dolosa ou desleal, não se justifica a imposição das penalidades previstas nos arts. 774 e 80 do CPC.
5. Ademais, as multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé , previstas nos artigos art 774 e art 80 do CPC, somente podem ser cumuladas se decorrerem de condutas diversas (fatos geradores diferentes) ou tiverem finalidades distintas, o que não configura a hipótese dos autos, sob pena de inaceitável bis in idem
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A imposição de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V; 774, incisos II e III e parágrafo único; 80, incisos II, IV e V; 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0710825-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/8/2025.